Tribunal: TRF3
Processo: 5039202-49.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
281/575)

5039202-49.2023.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039202-49.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INMETRO. MULTA DECORRENTE DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PESO EFETIVO DO PRODUTO COMERCIALIZADO E AQUELE REGISTRADO NA EMBALAGEM. NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADAS. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução propostos em face do INMETRO, objetivando a desconstituição de multa administrativa, referente ao Processo Administrativo no 19748/2018, em razão de divergência entre o peso informado na embalagem e o peso real de produtos analisados pela fiscalização. Subsidiariamente, requer a substituição da pena pecuniária por pena de advertência ou a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial.

(ii) cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao local onde os produtos encontravam-se armazenados.

(iii) nulidade do processo administrativo, diante do preenchimento incorreto e inadequado de campos obrigatórios constantes do “Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades”.

(iv) inadequada utilização de instrumentos na perícia– ar comprimido para limpeza das embalagens-, eivando de vício insanável a perícia realizada com amostra violada ilegalmente.

(v) Ausência de regulamento para quantificação da multa, resultando na inobservância ao art. 9o-A da Lei 9.933/99.

(vi) Nulidade da multa imposta, ante a carência de motivação e fundamentação quanto aos critérios a serem observados na quantificação da penalidade acima do patamar mínimo legal.

(vii) Multa aplicada em quantia excessiva, desproporcional e desarrazoada, comportando no presente caso a aplicação apenas da penalidade de advertência, nos termos do art. 8o, I, da Lei no 9.933/99.

(viii) As irrisórias variações apuradas na pesagem dos produtos fabricados pela apelante não impõem lesão de ordem econômica ou moral a seus consumidores, assim como não acarretam lucros à apelante.

(ix) Decisão administrativa maculada de ilegalidade, razão pela qual a penalidade aplicada deve ser convertida em advertência ou deve ser reduzido o respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

– Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, bem como do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente, enquanto fabricante do produto periciado, é legalmente obrigada a oferecer ao mercado produtos em conformidade com a regulamentação técnica vigente.

- A autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria e sujeitando-se à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99.

- A alegação da falta de acesso à sala de guarda das amostras, por si só, não configura cerceamento de defesa. Não há nos autos comprovação de que estivessem as amostras danificadas ou mesmo contaminadas no momento da perícia, e o reconhecimento do cerceamento de defesa requer comprovação técnica, em tempo oportuno, de que as amostras efetivamente sofreram alterações em função do local de seu armazenamento, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

- Insubsistente a alegação de nulidade da perícia por indevida utilização de jato de ar para a limpeza da embalagem. Esclareceu o INMETRO que o produto é pesado fechado para se obter seu peso bruto, a fim de obter, com a subtração do seu peso, a quantidade líquida do produto periciado, de forma que o jato de ar não interfere na sua pesagem. Não restou comprovado por meio de qualquer laudo pericial ou documentação que a limpeza das embalagens fechadas com ar comprimido alteraria a quantidade do produto que teria dentro dessas embalagens, não restando provado o efetivo prejuízo sofrido.

- Não se verificam erros no preenchimento do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidade sobre aspectos determinantes e essenciais da autuação, aptos a gerar nulidade de todo o procedimento, do auto de infração e da imposição sancionatória. Trata-se de irregularidades formais facilmente supríveis pelas demais informações constantes das peças dos autos, permitindo o exercício da ampla defesa do autuado sem qualquer prejuízo efetivo, material e substancial.

- Não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência.

- O órgão fiscalizador possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

- A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas, havendo também legalidade na aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO, de forma que não prospera a alegação de falta de fundamentação e motivação das decisões administrativas, bem como de nulidade da infração por ausência do regulamento. Precedentes do STJ.

- O valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei no 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada, não ferindo os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade.

- Uma vez demonstrada a comercialização do produto em quantidade inferior à tolerada pelos exames metrológicos, levando em conta o peso indicado na embalagem, resta configurada infração passível de penalidade, sendo despiciendo o fato da questão da diferença a menor apurada ter sido mínima.

- Inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 370 do CPC, art. 39 do CDC, Lei no 9.933/99, art. 18 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1619836/DF, AgInt no AREsp 918766/SP, AgInt no AREsp 1125060/RN, TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, TRF 4a Região, AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039202-49.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039202-49.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):Trata-se de embargos à execução propostos por NESTLÉ BRASIL LTDA. em face do INMETRO, objetivando a desconstituição de multa administrativa, referente ao Processo Administrativo no 19748/2018, em razão de divergência entre o peso informado na embalagem e o peso real de produtos analisados pela fiscalização. Subsidiariamente, requer a substituição da pena pecuniária por pena de advertência ou a redução do valor da multa.

A r. sentença, integralizada por embargos de declaração, rejeitados, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Sem condenação de honorários advocatícios em razão do encargo legal previsto pelo Decreto lei no 1.025/69, já incluído na CDA.

Apelação da Nestlé Brasil Ltda, pela reforma do decisum. Em suas razões de recurso, alega, em síntese, que:

a) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial;

b) ocorreu o cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao local onde os produtos encontravam-se armazenados;

c) há nulidade do processo administrativo diante do preenchimento incorreto e inadequado de campos obrigatórios constantes do “Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades”;

d) houve inadequada utilização de instrumentos na perícia– ar comprimido para limpeza das embalagens-, instrumento inadequado para o fim a que se destina, eivando de vício insanável a perícia realizada com amostra violada ilegalmente, sendo evidente a ausência de infração;

e) há ausência de regulamento para quantificação da multa, resultando na inobservância ao art. 9o-A da Lei 9.933/99, o que gera a falta de critérios para quantificação do valor aplicado;

f) há nulidade da multa imposta, ante a carência de motivação e fundamentação quanto aos critérios a serem observados na quantificação da penalidade acima do patamar mínimo legal, em clara inobservância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;

g) a multa em questão foi aplicada em quantia excessiva, desproporcional e desarrazoada, comportando no presente caso a aplicação apenas da penalidade de advertência, nos termos do art. 8o, I, da Lei no 9.933/99;

h) as ínfimas diferenças na pesagem dos produtos apurados não caracterizam infração às normas legais, sendo certo que não revela qualquer intenção da Apelante de expor à venda produtos com conteúdo abaixo da margem regulamentar e muito menos de prejudicar seus consumidores;

i) a decisão administrativa se encontra maculada de ilegalidade, razão pela qual a penalidade aplicada deve ser convertida em advertência ou deve ser reduzido o respectivo valor.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039202-49.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):Nos presentes autos verifica-se que a autora sofreu a autuação administrativa em decorrência da divergência do peso constante na embalagem do produto e o apurado pela fiscalização.

Pois bem.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O juízo a quo entendeu inútil a produção de prova pericial na fábrica para formação de juízo de convencimento.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como garante a produção de todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico que possam influir na convicção do julgador quanto ao direito invocado pela parte.

Todavia, tal direito não é absoluto, pois, como é cediço, incumbe ao julgador apreciar a utilidade e a pertinência da prova requerida e indeferi-la caso ausentes os requisitos legais. Nesse sentido dispõe o parágrafo único, do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

De fato, a realização de perícia sobre produtos semelhantes coletados na fábrica é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a perícia recairia sobre lotes de épocas diferentes, os quais não poderiam servir como parâmetro para invalidar a perícia do INMETRO sobre os produtos recolhidos nos pontos de venda em data pretérita.

A avaliação das amostras atuais não asseguraria que aquela verificada pelo INMETRO seguiu a regulamentação técnica, especificamente a exatidão da quantidade encontrada, já que referente a um lote específico.

Ainda que se fizesse perícia em produtos coletados em sua fábrica, a fim de comprovar o rígido controle de volume e que os produtos da empresa estão em conformidade com as normas regulamentares, constatando-se a regularidade do peso constante da embalagem com aquele efetivamente verificado, esse fato não infirmaria a análise verificada nas amostras anteriormente coletadas nos pontos de venda.

A propósito: AgInt no REsp 1619836/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 22/08/2018; AgInt no AREsp 918766/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 08/08/2018; AgInt no AREsp 1125060/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/04/2018.

Dessa forma, não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere.

No mais, anoto que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, estabelece as práticas abusivas que são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre elas, a prevista em seu inciso VIII, que assim dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

Por sua vez, os artigos 1o e 5o da Lei n.o 9933/99 preconizam:

“Art.1oTodos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

(...).

Art. 5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).”

De acordo com o que restou apurado pela fiscalização, a autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria.

A apelante se sujeitou, então, à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99, que estabelece:

“Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

VI - suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

VII - cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública.”

Ressalte-se, por oportuno, que a violação aos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveisrespondem solidariamentepelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes dadisparidade, com a indicações constantes do recipiente, daembalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, descabe fazer incursão no elemento subjetivo do fabricante, ou seja, se teve culpa ou dolo no tocante ao vício do produto verificado pela autoridade.

Mesmo porque a responsabilização marcada por sua natureza solidária inviabiliza que sejam acolhidas as alegações da fabricante no sentido de existir a possibilidade de o vício ter se originado no transporte ou acondicionamento do produto.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Federais:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em que se discute a validade de sanção administrativa imposta pelo INMETRO no exercício de seu poder de polícia.

- O INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999.

- A atuação do INMETRO também tem por finalidade a defesa do consumidor, de seus direitos básicos de obter informação adequada e clara sobre os produtos, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, conforme estabelece o artigo 6o, inciso III, do CDC.

- Nessa esteira, não se acolhe a alegação da apelante de ausência de prática de conduta lesiva ao consumidor, uma vez que o próprio CDC traz, em seu artigo 39, inciso VIII, a tipificação da prática abusiva de colocar no mercado produtos em desacordo com as normas de órgãos oficiais. Ademais, a aquisição de produto com quantidade inferior àquela informada na embalagem acarreta prejuízo ao consumidor, embora lhe possa ser imperceptível, e coloca o fabricante/fornecedor em posição de vantagem, quando considerado o volume de produtos comercializados no mercado. Por tais razões, ainda que possa parecer irrisório o conteúdo faltante nas embalagens, tal fato não tem o condão de afastar a ilegalidade da conduta praticada, mormente nas hipóteses em que a autoridade fiscalizadora já considerou os índices de tolerância de variação admissíveis e o produto foi reprovado.

- A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto, sendo dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

- No presente caso, a análise dos processos administrativos nos quais foram apuradas as infrações em comento evidencia a observância ao "duo process of law", tendo a parte, inclusive, participado ativamente do feito, através do oferecimento de defesa administrativa.

- Quanto à aplicação da penalidade de advertência e à fixação dos valores das multas, os pareceres da autoridade competente apresentam, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente, culminando na aplicação de multa nos valores de R$ 2.880,00 e R$ 1.600,00. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

- Recurso que não encontra amparo nas normas pertinentes ao caso, tampouco na atual jurisprudência sobre o tema.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR VÍCIOS DE QUANTIDADE DOS PRODUTOS. 1. Rejeitado o agravo retido, pois dispensável a produção de prova oral, porquanto a responsabilidade do fabricante por vícios de quantidade dos produtos é solidária e objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.2. Em razão dessa responsabilidade solidária e objetiva é que o fornecedor responde pelos vícios de quantidade do produto quando seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes da embalagem, não servindo, para eximir-se dessa responsabilidade, a alegação de que as alterações de peso se deram por supostas violações das embalagens após a saída do estabelecimento industrial.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 10/02/2010.)

Outrossim, é dever do fabricante adotar as medidas adequadas para assegurar que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

Por esse motivo, é possível que as amostras sejam colhidas fora do estabelecimento do fabricante, pois a fiscalização deve, de fato, recair sobre todas as fases da comercialização.

No mais, in casu, verifica-se que a apelante não logrou bom êxito em comprovar qualquer mácula na perícia administrativa que concluiu pela divergência de peso nos produtos indicados no laudo, uma vez que não apontou concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO que pudesse enfraquecer as conclusões do laudo produzido pela autoridade administrativa, conclusivos no sentido de reprovar os produtos.

Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade.

Referida presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

Todavia, no caso dos autos, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas, de outro modo, de constatar que a autuada não trouxe elementos robustos capazes de infirmar tal presunção.

Sob esse enfoque, não foi constatado qualquer vício ou incorreção no procedimento administrativo a amparar a pretensão da recorrente, sobretudo porque intimada a participar da perícia realizada em âmbito administrativo.

Com efeito, permite-se que a perícia seja presenciada por representante legal da empresa, justamente para apontar eventual irregularidade verificada no momento do exame.

À espécie, a apelante foi devidamente comunicada da data e hora da perícia, conforme documentos acostados aos autos, oportunidade em que a recorrente pode enviar representante para acompanhar o ato.

Nesse contexto, observo que a alegação da falta de acesso à sala de guarda das amostras, por si só, não configura cerceamento de defesa.

A apelante foi intimada de todas as decisões administrativas, tendo-lhe sido oportunizado inclusive comparecer e acompanhar a perícia administrativa, momento no qual poderia ter apontado qualquer irregularidade com as amostras, o que não ocorreu.

Ademais, cumpre realçar, ainda, que, no Termo de Coleta de Produtos Pré-Medidos (ID: 359084715, fl. 03), consta que os produtos se encontravam em perfeito estado de inviolabilidade.

Igualmente, o relatório de visita técnica para acompanhamento da perícia (ID: 359084715, fl. 42) atesta que os produtos fiscalizados estavam íntegros, sem nenhum tipo de avaria e totalmente lacrados (perguntas nos 3 e 4).

Por conseguinte, não há nos autos comprovação de que estivessem as amostras danificadas ou mesmo contaminadas no momento da perícia e, para o reconhecimento do cerceamento de defesa, não basta alegar que, teoricamente, as amostras poderiam sofrer alterações em função do local de seu armazenamento. O acatamento da tese requer comprovação técnica em tempo oportuno, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Não tendo sido comprovado nos autos que as embalagens estavam violadas, não há se falar que a diferença a menor do peso tenha se dado em face de inadequado armazenamento. Tampouco há qualquer evidência de que tenha havido equívoco por ocasião da medição realizada pelos fiscais.

Ainda, no que tange à indevida utilização de jato de ar na perícia, anoto que, como esclarecido pelo Inmetro, tal método é utilizado para a limpeza da embalagem que contém o produto examinado, a fim de obter, com a subtração do seu peso, a quantidade líquida do produto periciado.

Conforme esclarecido, o produto é pesado fechado para se obter seu peso bruto, de forma que o jato de ar não interfere na sua pesagem. A par disso, a limpeza da embalagem, que é descontada do peso bruto produto, só beneficia à embargante, ora apelante.

Além disso, não logrou a apelante trazer aos autos qualquer laudo pericial ou documentação comprovando que a limpeza das embalagens fechadas desses produtos com ar comprimido efetivamente alterou a quantidade do “Biscoito Integral de Aveia e Mel” que teria dentro dessas embalagens.

Registre-se, por oportuno, que a utilização desse instrumento foi constatada pelo representante legal da empresa autuada quando da realização da perícia nesses produtos pelos fiscais metrológicos, o qual, no momento oportuno, não apontou qualquer vício ou irregularidade.

Logo, a alegação genérica de eventual prejuízo com o uso da técnica, sem a sua comprovação, não possui o condão de infirmar a perícia administrativa, que, reitere-se, foi acompanhada por representante da embargante, a quem caberia apontar as falhas no momento do perícia.

Assim, resta verificado que, mesmo tendo sido convidada a comparecer na perícia realizada, a apelante não aponta concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO.

Assim, resta verificado que, mesmo tendo sido convidada a comparecer na perícia realizada, a apelante não aponta concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO.

Noutro ponto, observo que o auto de infração observou todos os requisitos do art. 7o e seguintes da Resolução 08/2006 do CONMETRO. Confira-se:

“Art. 7o. Deverá constar do auto de infração:

I - local, data e hora da lavratura:

II - identificação do autuado;

III - descrição da infração;

IV - dispositivo normativo infringido;

V - indicação do órgão processante;

VI - identificação e assinatura do agente autuante;

Art. 8o. O auto de infração deverá ser lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, destinando-se a primeira à instauração do processo administrativo e a segunda ao autuado, para conhecimento da autuação, adoção das medidas corretivas e providências necessárias.

Art. 9o. De acordo com a conveniência administrativa, o auto de infração poderá ser lavrado no ato da fiscalização ou em momento posterior.

§ 1o No caso da lavratura no ato da fiscalização, deverão constar do auto de infração, ainda, a assinatura do autuado, a indicação do prazo e do local para oferecimento da defesa.

§ 2o Negando-se o autuado a assinar o auto de infração ou qualquer outro documento com que seja notificado, tal circunstância será registrada, sem prejuízo à continuidade do processo.

Art. 10. A notificação da autuação poderá ser efetivada em momento diverso da lavratura do auto de infração, inclusive por meio eletrônico hábil.

(...).”

Nessa senda, destaco que o auto de infração apresenta-se perfeito, com a descrição adequada do local, data e hora da lavratura; identificação do autuado; descrição da infração e do dispositivo normativo infringido; indicação do órgão processante; e identificação e assinatura do agente autuante, elementos indispensáveis do auto de infração.

No que tange à alegação de preenchimento incorreto do “Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades”, imperioso realçar que tal argumentação não veio acompanhada de contraprova apta a deslegitimar a conclusão da perícia realizada pelo autuante, e nem de elementos que demonstrassem cabalmente que teria sido enquadrada a infração em agravante, majorando indevidamente a sanção aplicada.

Ao contrário, a penalidade mostra-se compatível com a infração verificada e com todas as circunstâncias de sua prática, conforme aferido, vez que, tendo sido obtido valor, individual ou médio, inferior ao mínimo aceitável, a conclusão lógica é a reprovação dos produtos neste critério.

Ademais, não se há falar em nulidade do auto de infração e do processo administrativo por eventual preenchimento incorreto das informações constantes no Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades, uma vez que no Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos que integrou o auto de infração constam todas as informações a respeito dos erros encontrados no exame dos produtos, inclusive com critérios numéricos de graduação da infração que, embora não inseridos no referido Quadro, servem de base para a defesa da empresa.

Outrossim, eventuais erros no preenchimento das informações constantes no quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidade não são capazes de anular o procedimento e o auto de infração, já que a gradação da multa não está relacionada especificamente à quantidade de variações encontradas nos produtos fiscalizados, mas, sim, ao fato infracional apurado, qual seja, a mera existência da irregularidade comprovada, cabendo salientar que a decisão final do processo administrativo fundamentou devidamente os critérios considerados para a seleção, quantificação e aplicação da sanção, a qual não foi apenas baseada no Quadro de Estabelecimento de Penalidades, mas sim em todo o conteúdo do processo administrativo, incluindo a defesa administrativa apresentada pela autuada.

Assim, não se verificam, como alegado, erros no preenchimento do documento sobre aspectos determinantes e essenciais da autuação, aptos a gerar nulidade de todo o procedimento, do auto de infração e da imposição sancionatória, configurando, quando muito, irregularidades formais facilmente supríveis pelas demais informações constantes das peças dos autos, permitindo o exercício da ampla defesa do autuado sem qualquer prejuízo efetivo, material e substancial.

Nesse ponto, oportuno destacar que, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes (REsp 1246481/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2013, DJe 10.04.2013).

Nesse sentido, confira-se também:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES. LOTE COM NÚMERO DE SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES ACIMA DO PERMITIDO E COM PORCENTAGEM DE SEMENTES PURAS ABAIXO DO PADRÃO. ARTS. 177, XII E 181, I, C/C O ART. 201 DO ANEXO DO DECRETO No 5.153/2004, QUE REGULAMENTA A LEI No 10.711/2003. CORRETO ENQUADRAMENTO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROCESSUAL DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MULTA FIXADA EM VALOR ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O autor foi autuado por comercializar sementes de sua produção com número de sementes de outras espécies acima do permitido pelo padrão nacional e com porcentagem de sementes puras abaixo do padrão, condutas que configuram as infrações previstas nos arts. 177, XII e 181, I, c/c o art. 201 do Anexo do Decreto no 5.153/2004, que regulamenta a Lei no 10.711/2003. 2. Está correto o enquadramento no inciso I do art. 180 porque ficou caracterizada a fraude, nos termos do § 4o do art. 201 do Anexo do Decreto no 5.153/2004, já que o resultado analítico foi inferior a 50% do padrão mínimo (o lote apresentou 4,3% de sementes puras). Portanto, não faz o menor sentido a pretensão de enquadramento da infração no art. 177, X. Também é correto o enquadramento no inciso XII do art. 177 porque foram encontradas sementes de outras espécies cultivadas acima do permitido. 3. Aquele que litiga contra o Estado sabe, ou pelo menos deve saber, de antemão, que tem a incumbência de desconstituir em Juízo a presunção de veracidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo, e deve fazê-lo mediante prova sólida, que não deixe pairar dúvida sobre a ilegalidade/ilegitimidade do ato. 4. O apelante não se desincumbiu desse ônus processual, pois dispensou expressamente a produção de prova, não havendo nos autos nada que comprove que o fiscal federal coletou amostras fora dos padrões determinados, sequer que houve falha no armazenamento das sementes por parte de seu parceiro comercial. Aliás, vale registrar que no processo administrativo o apelante foi intimado por meio de ofício, sobre o seu direito de requerer a reanálise das sementes, mas não se manifestou. Portanto, não há nada que afaste a presunção de legitimidade e veracidade da autuação. 5. Eventual excesso de prazo para conclusão do processo administrativo não gera, por si só, a nulidade do feito. A propósito, calha registrar que em sede de matéria punitiva e disciplinar "a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção" (MS 31199, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014). Em semelhante sentido: MS 27751 ED-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21-11-2016 PUBLIC 22-11-2016. Ou seja, "...não havendo prejuízo para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo "pas de nullité sans grief"..." (AI 764402 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/06/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-08 PP-01774). Não se pode olvidar, ademais, que os prazos fixados no art. 200, IV e X do Anexo do Decreto no 5153/200 são prazos impróprios e não se confundem com prazos prescricionais ou decadenciais. 6. Quanto à penalidade imposta, inexiste fundamento para conversão da multa em advertência, destinada apenas às infrações de natureza leve e que não se referirem a resultados fora dos padrões de qualidade das sementes e das mudas (art. 197 do Decreto no 5153/2004). 7. A multa foi fixada no percentual mínimo previsto para cada infração, observando os parâmetros do art. 199, II e III, do Decreto no 5153/2004, não havendo que se cogitar em violação à razoabilidade e à proporcionalidade, sequer em caráter confiscatório, dada a finalidade de reprimir e desestimular condutas infratoras. 8. Recurso improvido."( AC 0003100-29.2013.4.03.6000, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 27/04/2018)

Não há, portanto, qualquer irregularidade formal no auto de infração impugnado, tampouco no processo administrativo objeto da presente ação, uma vez que não comprovada de forma cabal pela apelante.

Quanto à alegação da apelante no sentido de que a infração deveria dar ensejo à sanção de advertência, e não à multa, cabe pontuar que não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência.

O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, de modo que é infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. LEI No 9.933/99 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA. LEGALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. FIXAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA PENALIDADE A SER APLICADA. CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial instituído pela Lei no 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

II - Criados o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o) também pelo mencionado diploma legal.

III - Definido no art. 9o dessa norma como infração o desrespeito a dispositivos da Lei no 5.966/73 e das normas baixadas pelo CONMETRO, caracterizando o infrator como aquele que pratica a infração e definindo as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa, contendo, assim, todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que prevê.

IV - A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas. Legalidade da aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO. Precedentes do STJ.

V. O artigo 2o da Lei no 9.933/99 estabelece caber ao CONMETRO e ao INMETRO (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, porquanto expedido por órgão competente para regulamentação normativa.

VI. O artigo 3o do referido diploma legal outorga competência ao INMETRO para elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades.

VII. Não há se falar em incompetência ou falta de previsão legal, seja para o exercício do poder de polícia, seja para aplicação das penalidades, que foram regular e cuidadosamente enunciados pela legislação e, ademais, podem ser regulamentados tanto pelo CONMETRO, quanto pelo INMETRO, neste último caso vinculadamente ao primeiro.

VIII. Não fere o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir a posterior normatização administrativa detalhes técnicos que, por demandarem de conhecimento técnico-científico apurado, cuja evolução é peculiarmente dinâmica, necessitam de atualização constante, de modo que não se trata de inovação, mas, sim, adequação à execução concreta com o objetivo de conferir à norma uma maior efetividade. Por mais isso, não há que se falar em ausência de regulamentação.

IX - As infrações às obrigações previstas na legislação metrológica possuem natureza objetiva, justamente pela presunção de prejuízo ao consumidor, independendo, assim, da intenção ou não do comerciante de gerar prejuízo a quem adquire seus produtos.

X - Reconhecido pelo CDC (art. 39, VIII, com a redação dada pela Lei no 8.884/94), como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização, ao caracterizar como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas.

XI - Obrigatoriedade do fornecimento de informações claras ao consumidor que se aplica não só ao fabricante do produto, mas também ao estabelecimento responsável pelo comércio ou distribuição do mesmo, na esteira do previsto no art. 5o, da Lei no 9.933/99.

XII - Sanção aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as normas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante.

XX - Roupas comercializadas pela embargante com denominação das fibras do tecido em desacordo com o estabelecido nas normas metrológicas.

XIII - Multa dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do art. 9o, da Lei no 9.933/99. Para aplicação da penalidade, a autoridade competente leva em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor.

XIV - A Administração Pública deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, sendo cabível sua revisão judicial caso se mostrem exorbitantes. Afastada tal hipótese, é vedada a atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.

XV - A fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais, como no caso em tela.

XVI - Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1473530 - 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - IPEM/SP - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR ADVERTÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73 - EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora/apelante foi autuada por afronta aos arts. 1o e 5o da Lei 9.933/1999 por comercializar fita isolante reprovada em exame pericial quantitativo, nos critérios individual e média, estando em desacordo com as especificações contidas no item 4 e subitem 4.2.1, tabela III, e 4.2.2, tabela IV do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o Portaria INMETRO 166/2003, vindo a ser penalizada com a oposição de multa no valo de R$ 1.845,72.

2. A multa aplicada está adequada aos parâmetros legais (art. 9°, caput, da Lei no 9.933/99) e levou em consideração as circunstâncias fáticas do caso concreto, inexistindo violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a parte apelante pôde impugná-la e exerceu livremente seus meios de defesa no âmbito do processo administrativo, restando preservado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Inexiste dispositivo legal que preceitue a aplicação sucessiva das penas por infração aos dispositivos da Lei 9.933/99, de molde a dar precedência à penalidade da advertência. Assim, a escolha da penalidade aplicável decorre do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes na espécie.

4. Estando comprovada a prática do ilícito administrativo, a multa se torna devida independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator, uma vez que o caso em tela trata de responsabilidade objetiva.

5. Segundo orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1102578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais" (Resp. 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon).

6. Em atenção aos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sem descurar dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução dos honorários advocatícios para R$ 900,00, corrigido na forma da Res. 267/13 do CJF.

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781573 - 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

In casu, vislumbro que a aplicação da multa, bem como o respectivo valor atribuído, não desborda dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o art. 9o da Lei n.o 9.933/99 estabelece os parâmetros que devem ser observados na aplicação da multa pela autoridade administrativa:

“Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variarde R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).(Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

Dessa forma, entendo que o valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei n.o 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada.

A par disso, observo que a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

Nesse ponto, imperioso pontuar que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.(...).”

Por seu turno, quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução no 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei no 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria no 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais."

(STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009)

Assim, utilizando seu poder regulamentar, o INMETRO baixou as Portarias necessárias para aprovar os correspondentes Regulamentos Técnicos Metrológicos.

Nesse passo, impende realçar que a nova redação conferida ao art. 7o da Lei n.o 9.933/99, pela Lei n.o 12.545/2011, a despeito da expressão "nos termos do seu decreto regulamentador", não retira do CONMETRO e do INMETRO a competência para a edição de atos obrigacionais, cuja ação ou omissão contrária a eles constituirá infração punível.

Desse modo, a Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei.

Logo, não se há falar em ausência de regulamentação, diante da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO.

Por outro lado, a questão da diferença a menor apurada ter sido mínima não tem o condão de reduzir a penalidade, pois, apesar de pequena, ultrapassou a margem de tolerância, o que configura ato infracional e, uma vez demonstrada a comercialização do produto em quantidade inferior à tolerada pelos exames metrológicos, levando em conta o peso indicado na embalagem, resta configurada infração passível de penalidade.

Assim, do histórico da apelante, aliado à previsão do §2o do art. 9o da Lei no 9.933/99, conclui-se que a penalidade aplicada é adequada e conforme os ditames legais.

Ademais, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento do fabricante dos produtos para que observe a legislação protetiva ao consumidor.

Por conseguinte, inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

Destarte, verificados os autos, constata-se que não houve nulidade do auto de infração e do processo administrativo que culminou na imposição da multa.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INMETRO. MULTA DECORRENTE DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PESO EFETIVO DO PRODUTO COMERCIALIZADO E AQUELE REGISTRADO NA EMBALAGEM. NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADAS. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução propostos em face do INMETRO, objetivando a desconstituição de multa administrativa, referente ao Processo Administrativo no 19748/2018, em razão de divergência entre o peso informado na embalagem e o peso real de produtos analisados pela fiscalização. Subsidiariamente, requer a substituição da pena pecuniária por pena de advertência ou a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial.

(ii) cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao local onde os produtos encontravam-se armazenados.

(iii) nulidade do processo administrativo, diante do preenchimento incorreto e inadequado de campos obrigatórios constantes do “Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades”.

(iv) inadequada utilização de instrumentos na perícia– ar comprimido para limpeza das embalagens-, eivando de vício insanável a perícia realizada com amostra violada ilegalmente.

(v) Ausência de regulamento para quantificação da multa, resultando na inobservância ao art. 9o-A da Lei 9.933/99.

(vi) Nulidade da multa imposta, ante a carência de motivação e fundamentação quanto aos critérios a serem observados na quantificação da penalidade acima do patamar mínimo legal.

(vii) Multa aplicada em quantia excessiva, desproporcional e desarrazoada, comportando no presente caso a aplicação apenas da penalidade de advertência, nos termos do art. 8o, I, da Lei no 9.933/99.

(viii) As irrisórias variações apuradas na pesagem dos produtos fabricados pela apelante não impõem lesão de ordem econômica ou moral a seus consumidores, assim como não acarretam lucros à apelante.

(ix) Decisão administrativa maculada de ilegalidade, razão pela qual a penalidade aplicada deve ser convertida em advertência ou deve ser reduzido o respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

– Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, bem como do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente, enquanto fabricante do produto periciado, é legalmente obrigada a oferecer ao mercado produtos em conformidade com a regulamentação técnica vigente.

- A autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria e sujeitando-se à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99.

- A alegação da falta de acesso à sala de guarda das amostras, por si só, não configura cerceamento de defesa. Não há nos autos comprovação de que estivessem as amostras danificadas ou mesmo contaminadas no momento da perícia, e o reconhecimento do cerceamento de defesa requer comprovação técnica, em tempo oportuno, de que as amostras efetivamente sofreram alterações em função do local de seu armazenamento, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

- Insubsistente a alegação de nulidade da perícia por indevida utilização de jato de ar para a limpeza da embalagem. Esclareceu o INMETRO que o produto é pesado fechado para se obter seu peso bruto, a fim de obter, com a subtração do seu peso, a quantidade líquida do produto periciado, de forma que o jato de ar não interfere na sua pesagem. Não restou comprovado por meio de qualquer laudo pericial ou documentação que a limpeza das embalagens fechadas com ar comprimido alteraria a quantidade do produto que teria dentro dessas embalagens, não restando provado o efetivo prejuízo sofrido.

- Não se verificam erros no preenchimento do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidade sobre aspectos determinantes e essenciais da autuação, aptos a gerar nulidade de todo o procedimento, do auto de infração e da imposição sancionatória. Trata-se de irregularidades formais facilmente supríveis pelas demais informações constantes das peças dos autos, permitindo o exercício da ampla defesa do autuado sem qualquer prejuízo efetivo, material e substancial.

- Não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência.

- O órgão fiscalizador possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

- A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas, havendo também legalidade na aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO, de forma que não prospera a alegação de falta de fundamentação e motivação das decisões administrativas, bem como de nulidade da infração por ausência do regulamento. Precedentes do STJ.

- O valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei no 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada, não ferindo os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade.

- Uma vez demonstrada a comercialização do produto em quantidade inferior à tolerada pelos exames metrológicos, levando em conta o peso indicado na embalagem, resta configurada infração passível de penalidade, sendo despiciendo o fato da questão da diferença a menor apurada ter sido mínima.

- Inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 370 do CPC, art. 39 do CDC, Lei no 9.933/99, art. 18 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1619836/DF, AgInt no AREsp 918766/SP, AgInt no AREsp 1125060/RN, TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, TRF 4a Região, AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão